Tribunal: STF
Processo: HC 215874
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Hadlich, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 163.978/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, considerada a suposta prática do crime de tráfico de drogas, ante a apreensão de 2kg de maconha.



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319, incs. I, II, III, IV, V e IX do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPLEMENTAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, o qual negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva. 



    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas - o recorrente foi surpreendido na posse de mais de 2kg de maconha. Precedentes. 



    4. Embora o Tribunal a quo, ao citar o risco de reiteração delitiva, tenha agregado fundamentação em relação à decisão da primeira instância, a prisão preventiva, mesmo com a exclusão de tal argumento, ainda permanece embasada no ponto acima destacado. Assim, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade do recorrente. 



    5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas...



    6. Agravo regimental conhecido e improvido.” (Doc. 2 e-STJ Fl.132)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (2kg de maconha) e a periculosidade social do paciente:



    “(...) a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas - o recorrente foi surpreendido na posse de mais de 2kg de maconha. Precedentes. ” (grifei).



    Vale ressaltar que,



    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).”



    Além disso, consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente